Tribunal: STF
Processo: HC 250484
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de agravo regimental. Matéria não apreciada pelo órgão apontado como coator. Supressão de instância. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Não configurado. Ilegalidade manifesta: ausência.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental em habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem em habeas corpus.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus, haja vista a ausência de pronunciamento colegiado e de análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, e se há ilegalidade flagrante apta a justificar a superação desses óbices.



    III. Razões de decidir



    3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem.



    4. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. Tem-se caracterizada a pretensão de dupla supressão de instância, sendo inviável a atuação per saltum desta Corte. 



    5. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso.



    6. A gravidade em concreto do crime e o modus operandi constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.



    7. A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes.



    8. Verificada a tramitação regular do processo de origem, não cabe assentar o excesso de prazo da custódia provisória.



    9. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que a alegação de excesso de prazo está superada pela superveniência da sentença de pronúncia. Precedentes.



    IV. Dispositivo 



    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”; CPP, arts. 311, 312 e 313.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021; HC nº 170.980-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2019; RHC nº 207.997-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/11/2021.